Tribunal: TJMT
Processo: 0000964-61.2016.8.11.0030
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000964-61.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDNILSON DE CARVALHO UTSCH - CPF: 173.945.111-20 (APELANTE), MAXSUELEN DA SILVA MOREIRA - CPF: 031.172.201-60 (ADVOGADO), MARIA GERALDA DA SILVA - CPF: 388.198.051-20 (APELADO), GILVALDO CANTANHEDE NUNES ECKERT - CPF: 035.807.893-84 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), Edson Rodrigues de Oliveira (APELADO), VALDECI SERAFIM DA SILVA - CPF: 314.182.601-34 (APELADO), EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 275.127.891-49 (APELADO), VALDECI SERAFIM DA SILVA - CPF: 314.182.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE CUSTAS – INTIMAÇÃO DA PATRONA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PESSOALMENTE – RECURSO DESPROVIDO

Constatado que no caso ocorreu a intimação da patrona do Autor no Diário de Justiça Eletrônico, sendo disponibilizada a decisão em
12/12/2024, estando em conformidade com a Lei 11.419/2006,

tendo ocorrido ciência em 13/12/2024
para recolhimento da diferença das custas processuais, transcorrido o prazo de 15 dias para cumprimento da determinação judicial a extinção do processo, sem análise do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido é medida que se impõe.

A extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, não requer a intimação da parte pessoalmente, visto que tal exigência se aplica apenas em relação as hipótese do artigo 485 incisos II e III o que não é o caso retratado nos Autos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0000964-61-2016

APELANTE:
EDMILSON DE CARVALHO STSCH

APELADO:
MARIA GERALDA DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Ednilson de Carvalho Utsch,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que
julgou a Ação de Reintegração de Posse extinta, sem análise do mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso IV do CPC, visto que intimado para complementar as custas processuais, o Apelante deixou de atender a determinação judicial.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que em dezembro de 2024, o Juízo
a quo
determinou sua a intimação para recolhimento da diferença das custas processuais, sob pena de extinção sem julgamento do mérito
.

Assevera que a patrona do Apelante teve conhecimento do andamento processual somente no início de fevereiro de 2025,
deparando-se com o decurso do prazo, o que não cabe aqui justificativas do ponto de vista humano e de empatia
, acrescentando que sua

patrona esteve doente acometida com Chikungunya, ficando altíssimo os índices de diabetes abalando-a psicologicamente, tudo em um único mês e ainda esteve de mudança de residência

sendo que mesma advoga sozinha nos Autos.

Sustenta que, no caso,
o decurso do prazo se deu de forma errada e contrária a lei, argumentando que a advogada não visitou os autos eletrônicos e que o visto foi dado de forma automática pelo sistema PJE
, juntando
prints
do expediente processual.

Assevera ter pleiteado a dilação de prazo ao Juízo de origem para regularizar a situação e fazer o recolhimento das custas complementares, já que o processo é antigo e não poderia ser extinto em prejuízo do Autor,

todavia, seu pedido não foi acolhido.

Verbera que apesar das alterações realizadas pela Resolução 569/2024,

as alegações da patrona do Recorrente não destoa do que é correto e aplicável ao caso do Apelante, uma vez que agora em relação as publicações,
com exceção das que exijam intimação pessoal, a contagem de prazo começara a fluir com o envio da matéria ao DJEN, porém, tal dispositivo não se aplica ao caso.

Assevera estar correto o pedido de dilação de prazo ao Magistrado, pois, a ciência à decisão ocorreu de forma eletrônica, não sendo correta para a natureza da intimação
,
tratando-se de intimação para recolher custas complementares, a qual, deve ser feita obrigatoriamente de forma pessoal.

Sustenta que a patrona não visitou os Autos em tempo oportuno e necessário para recolhimento das custas
, não podendo ocorrer o arquivamento da ação que está em trâmite por 8 anos e que já teve despesas com o andamento do Feito de forma que o Juízo poderia ter acolhido o pedido de dilação de prazo se assim entendesse plausível.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida para que o processo tenha regular andamento no Juízo de origem.

Nas contrarrazões os Apelados sustentam que no caso
a intimação foi realizada de acordo com a Lei nº 11.419/2006 e não há qualquer elemento que demonstre a ocorrência de erro ou nulidade no procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau
, acrescentando que
o próprio Apelante permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem adotar as medidas cabíveis.

Sustenta que nos termos do artigo 485, IV, do CPC,
o processo foi corretamente extinto diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular
e,
ainda que o Apelante alegue dificuldades pessoais da advogada,

o ordenamento jurídico exige a observância dos prazos processuais,

sob pena de conseqüências
, como a ocorrida nos autos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da
sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV do CP, tendo em vista que a decisão ID 280039624 foi proferida em 10/12/2024, quando o Juízo
a quo
ao proferir despacho saneador corrigiu o valor da causa para R
$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) determinando a intimação do Autor para, em 15 (quinze) dias, realizar o recolhimento das custas complementares, sob pena de extinção.

Cumpre anotar que apesar da alegação de
ausência de acesso à intimação no sistema eletrônico pela advogada,
argumentando que ocorreu ciência automática em 13/12/2024,
em desconformidade com a Lei 11.419/2006,
não assiste razão ao Apelante.

Com efeito, verifica-se no sistema PJe que
houve ciência da intimação em 13/12/2024,
não havendo irregularidade na sua realização, sendo pertinente anotar, ainda, que
conforme certidão de publicação no Diário da Justiça Eletrônico a intimação foi disponibilizada em 12/12/2024
estando em conformidade com a Lei 11.419/2006.

Ocorre que não foi atendida a determinação judicial para recolhimento da diferença de custas no prazo assinalado pelo Juízo,

implicando na extinção da ação.

Constata-se, ademais, que a intimação ocorreu pelo DJEN, para recolhimento da diferença das custas, transcorrendo o prazo para cumprimento da determinação judicial,

situação que ensejou
a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo hipótese em que não se exige a intimação da parte pessoalment
e.

Ocorre que
após ao decurso do prazo
para recolhimento da diferença das custas a patrona do Apelante
pleiteou dilação de prazo ao Juízo de origem em 05/02/2025 (após o decurso do prazo), conforme se vê da petição ID 280397630,
sustentando que foi acometida de problemas de saúde passando por dificuldades de ordem pessoal que impossibilitaram de a mesma ter vista da decisão, aduzindo que a matéria foi enviada ao DJEN em
11/12/2024
e o Sistema registrou ciência em 13/12/2024 de forma automática.

Cumpre registrar que embora o processo esteja em trâmite desde 2016, o Juízo
a quo
determinou a intimação para recolhimento da diferença de custas, cuja decisão não foi atendida no prazo legal.

Com efeito, intimação ocorreu de acordo com a Lei aplicável ao caso, não havendo qualquer irregularidade no procedimento adotado ao se decretar a extinção do Feito como procedeu o Juízo
a quo
, tendo em vista que regularmente intimado para recolhimento das custas, ocorreu o lapso temporal sem atendimento da determinação do Juízo.

Necessário observar que no caso ocorreu a intimação da advogada para recolhimento da diferença de custas, sendo que somente depois do decurso de prazo a mesma peticionou requerendo dilação de prazo

para recolher as custas complementares
, alegando que não teve acesso ao Sistema para tomar ciência da intimação, aduzindo que a intimação deveria ser considerada automaticamente realizada pelo sistema após 10 (dez) dias corridos do envio da publicação ao diário DJEN, que seria na data de 20/12/2024, que não ocorreu.

Referida argumentação não prospera uma vez que
conforme certidão de publicação no Diário da Justiça Eletrônico a intimação foi disponibilizada em
12/12/2024, estando em conformidade com a Lei 11.419/2006,

tendo ocorrido ciência em 13/12/2024
, sendo que somente em
05/02/2025
quanto já transcorrido o prazo
de 15 dias para cumprimento da determinação judicial

foi protocolada petição pleiteando dilação de prazo em razão de alegação de estar a patrona do Apelante acometida de problemas pessoais e de saúde
.

Com efeito,
a ninguém é lícito pode tirar proveito de um prejuízo que ele próprio causou, some-se, a isso, o fato de que os documentos apresentados (pedido de exame e receituário médico), de per si, não indicam que na época em que foi intimada a causídica estava em internação e ou com incapacidade total para consecução para os atos da advocacia.

Vale anotar que, no caso, a extinção do Feito ocorreu em razão da inércia do Apelante que não atendeu a determinação do Juízo, embora tenha ocorrido regular intimação para recolhimento da diferença de custas.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025